Tribunal: TJES
Processo: 5000440-68.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-68.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE APARECIDA FAVERO BORTOLUZZI
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE NEGOCIOU JUNTO À RÉ A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E RECEBEU, ATRAVÉS DE E-MAIL, BOLETO PARA PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADA. ADUZ QUE, DIANTE DO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO, PROCUROU A RÉ E OBTEVE RESPOSTA DE QUE O BOLETO NÃO FOI PAGO. NARRA QUE, ENTÃO, VERIFICOU QUE O BOLETO QUE PAGOU POSSUÍA CÓDIGO DE BARRAS DIVERSO DAQUELE EXPEDIDO PELA RÉ, PELA AÇÃO DE TERCEIROS DE MÁ-FÉ. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO E NA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA DAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INICIALMENTE, CABE AFASTAR AS PRELIMINARES ALEGADAS PELA PARTE REQUERIDA. A SOLUÇÃO DA LIDE PRESCINDE DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA SER IRRELEVANTE VERIFICAR-SE SE O E-MAIL QUE ENVIOU O BOLETO FALSO É DA EMPRESA RÉ.

AS PROVAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, CONSUBSTANCIADAS EM FALHAS EM SEUS SISTEMAS DE SEGURANÇA. CONSTATA-SE QUE TERCEIROS LOGRARAM-SE DE ARDIL PARA OBTER INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE A NEGOCIAÇÃO EM COMENTO E, AINDA, ENVIAR E-MAIL À AUTORA COM DOMÍNIO IDÊNTICO AO UTILIZADO PELA RÉ (@DELL.COM). DESTA FORMA, NOTA-SE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA REQUERIDA, SEJA PELO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A NEGOCIAÇÃO, SEJA PELA POSSIBILIDADE DE TERCEIROS MAL INTENCIONADOS ENVIAREM E-MAILS UTILIZANDO O DOMÍNIO DA RÉ (@DELL.COM). NÃO BASTASSE, HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE A PRÓPRIA AUTORA ENVIOU E-MAILS PARA O ENDEREÇO CORRETO (ADRIANA_DO_CARMO@DELL.COM) EM QUE HÁ COMUNICAÇÕES PRETÉRITAS COM O E-MAIL SUPOSTAMENTE FRAUDADO (ADRIANA.DOCARMO@DELL.COM), E A REQUERIDA NÃO CONSTATOU A DIVERGÊNCIA E A ADVERTIU DE TAIS FATOS. POR OUTRO LADO, ENTENDO QUE NÃO HÁ, NO PRESENTE CASO, CULPA CONCORRENTE DA AUTORA, POIS ESTA NÃO SE DESCUIDOU DE NENHUMA APARENTE CAUTELA QUE DELA SERIA ESPERADA EM TAL CASO, OU SEJA, QUE DEVERIA TER DURANTE A COMPRA. ORA, TODOS OS E-MAILS A ELA ENCAMINHADOS PARTIRAM DO DOMÍNIO DA RÉ (@DELL.COM). NO BOLETO FALSO, EM SI, CONSTAVA A RAZÃO SOCIAL DA REQUERIDA. APENAS APÓS O PAGAMENTO, NO RESPECTIVO COMPROVANTE, QUANDO NADA PODERIA SER FEITO, É QUE CONSTOU O NOME DO REAL FAVORECIDO. ASSIM, PROCEDEM OS PLEITOS AUTORAIS.
O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DO BOLETO PELA RECORRIDA. ENTENDO INAPLICÁVEL O DANO MORAL AO PRESENTE CASO, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRIDA TAMBÉM FOI VITIMADA PELA SITUAÇÃO. ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA PARA AFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, CONDENANDO A RÉ NO RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$3.859,68 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC DESDE O DESEMBOLSO. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. EXTINTO O PROCESSO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)